Tribunal: TJSP
Processo: 2155118-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face de tutela antecipada concedida em caráter antecedente.
Cinge-se a controvérsia à correta classificação dos serviços prestados pelo agravado contidos em dois contratos específicos.
Consta ter o ora agravado formulado pedido de tutela antecipada para suspender determinados lançamentos tributários de ISSQN na forma do art.151, V do CTN e impedir a inscrição das

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face de tutela antecipada concedida em caráter antecedente.
Cinge-se a controvérsia à correta classificação dos serviços prestados pelo agravado contidos em dois contratos específicos.
Consta ter o ora agravado formulado pedido de tutela antecipada para suspender determinados lançamentos tributários de ISSQN na forma do art.151, V do CTN e impedir a inscrição das exações em dívida ativa. O motivo de tal pedido foi o suposto reenquadramento incorreto, por parte do Fisco, do serviço prestado e, consequentemente, das alíquotas contidas nas notas fiscais emitidas.
No entender do Fisco, o serviço prestado consistiu em consultoria. Já segundo o próprio agravado, a atividade consistiu em mera pesquisa.
Sobreveio a decisão interlocutória atacada, na qual foram considerados que os documentos apresentados pelo requerente, bem como seus argumentos, eram suficientes para demonstrar o enquadramento equivocado promovido pelo Fisco em relação às suas atividades .
Reforma de decisão de rigor.
Da análise das cláusulas contratuais dos serviços prestados entre o agravado e seus clientes, consta disposição expressa tipificando a atividade como consultoria. Ademais, a fiscalização efetuada pelo Fisco chegou à mesma conclusão. Assim, o proceder do Fisco, ao reenquadrar o serviço prestado pelo agravado, numa análise perfunctória da questão, foi correto.
Tecidas tais considerações, a tutela antecipada em caráter antecedente objeto de impugnação, de fato, não apresentou os requisitos necessários para sua concessão, notadamente a falta da fumaça do bom direito. Como demonstrado, o reenquadramento promovido baseou-se em fiscalização, bem como em disposição contratual efetuada pelo próprio agravado.
Dá-se provimento ao recurso para revogar-se a tutela antecipada concedida em caráter antecedente, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2155118-37.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000985306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155118-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, é agravado IPPLAN -
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para
revogar-se a tutela antecipada concedida em caráter antecedente, nos termos do
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2155118-37.2020.8.26.0000
2
Voto no 33374
Comarca:
São José dos Campos
Agravante:
Município de São José dos Campos
(reu)
Agravado:
Juiz prolator da decisão:
IPLLAN
-
Instituto
de
Pesquisa,
Administração e Planejamento de São
José dos Campos (autor)
Silvio José Pinheiro dos Santos
Ementa: Agravo de instrumento tirado em face de tutela
antecipada concedida em caráter antecedente.
Cinge-se a controvérsia à correta classificação dos
serviços prestados pelo agravado contidos em dois
contratos específicos.
Consta ter o ora agravado formulado pedido de tutela
antecipada para suspender determinados lançamentos
tributários de ISSQN na forma do art.151, V do CTN e
impedir a inscrição das exações em dívida ativa. O
motivo de tal pedido foi o suposto reenquadramento
incorreto, por parte do Fisco, do serviço prestado e,
consequentemente, das alíquotas contidas nas notas
fiscais emitidas.
No entender do Fisco, o serviço prestado consistiu em
consultoria. Já segundo o próprio agravado, a atividade
consistiu em mera pesquisa.
Sobreveio a decisão interlocutória atacada, na qual foram
considerados que os documentos apresentados pelo
requerente, bem como seus argumentos, eram suficientes
para
demonstrar
o
enquadramento
equivocado
promovido pelo Fisco em relação às suas atividades .
Reforma de decisão de rigor.
Da análise das cláusulas contratuais dos serviços
prestados entre o agravado e seus clientes, consta
disposição expressa tipificando a atividade como
consultoria. Ademais, a fiscalização efetuada pelo Fisco
chegou à mesma conclusão. Assim, o proceder do Fisco,
ao reenquadrar o serviço prestado pelo agravado, numa
análise perfunctória da questão, foi correto.
Tecidas tais considerações, a tutela antecipada em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2155118-37.2020.8.26.0000
3
antecedente objeto de impugnação, de fato, não
apresentou os requisitos necessários para sua concessão,
notadamente a falta da fumaça do bom direito. Como
demonstrado, o reenquadramento promovido baseou-se
em fiscalização, bem como em disposição contratual
efetuada pelo próprio agravado.
Dá-se provimento ao recurso para revogar-se a tutela
antecipada concedida em caráter antecedente, nos termos
do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São José dos Campos contra decisão que
concedeu tutela antecipada em caráter antecedente requerida
por IPLLAN - Instituto de Pesquisa, Administração e
Planejamento de São José dos Campos.
É dos autos ter o agravado, então requerente de
tutela antecipada em caráter antecedente, pleiteado a
suspensão de determinados lançamentos tributários na forma
do art.151, V do CTN (“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do
crédito tributário: (...) V a concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”),
visando impedir a inscrição das exações em dívida ativa e o
ajuizamento de execuções fiscais.
Consta que o motivo de tal pedido foi o suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2155118-37.2020.8.26.0000
4
reenquadramento incorreto, por parte do Fisco, do serviço
prestado e, consequentemente, das alíquotas contidas nas
notas fiscais emitidas.
Sobreveio a decisão interlocutória atacada. Nela, o
juiz considerou que os documentos apresentados pelo
requerente, bem como seus argumentos, eram suficientes para
demonstrar o enquadramento equivocado promovido pelo
Fisco em relação às atividades da requerente.
Inconformado, o Município agravou de tal decisão
(fls.1/11). Alegou não estarem presentes os requisitos para
concessão da tutela pretendida; o reenquadramento da
atividade do agravado se deu após procedimento fiscalizatório;
a matéria debatida é complexa e demanda dilação probatória;
no caso, os contratos celebrados com as empresas Domain e
Pioneira consistiu em serviço de consultoria, como consta de
cláusula expressa (fls.23 dos autos principais); pediu a
revogação da tutela antecipada concedida.
Recurso recebido apenas no efeito devolutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2155118-37.2020.8.26.0000
5
(fls.424).
Contraminuta a fls.427/443.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia à correta classificação dos
serviços prestados pelo agravado contidos em dois contratos
específicos (“Domain” e “Pioneira”).
No
entender
do
Município,
tais
contratos
evidenciaram a prestação de serviço de consultoria, previsto no
item 17.01 da Lista Anexa da LC 116/03, que diz: “17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida
em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,
compilação e fornecimento de dados e informações de
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.”
Para o agravado, ao reverso, a atividade tributada
foi a mera realização de pesquisas e desenvolvimento de
qualquer natureza (item 2.01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2155118-37.2020.8.26.0000
6
A resolução da questão, em análise sumária típica
dos agravos de instrumento, como se vê, passa pela análise do
serviço prestado.
Para tanto, deve-se inicialmente atenção aos
termos contratuais firmados entre o agravado e seus clientes
acima citados.
A fls.23 dos autos principais é possível constatar
expressamente o seguinte trecho, extraído do contrato firmado
com o cliente Domain:
“Cláusula 2a. Do objeto.
2.1. Este contrato estabelece as condições para
a prestação de serviços de consultoria para
adequação do produto GCR 156 às normativas e
diretrizes do atendimento de serviços 156 para
município, compreendendo as etapas descritos no
anexo único, que integra o presente contrato, pelo
IPLLAN junto à CONTRATANTE.”

Importante consignar que cláusula idêntica é vista
no contrato firmado pelo agravado com a empresa Pioneira
(fls.27 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2155118-37.2020.8.26.0000
7
Em segundo, necessário apontar que o Fisco
realizou diligências fiscalizatórias, concluídas em julho de 2018,
abrangendo o período de 01/01/2012 a 31/05/2017 (fls. 16/22
dos autos principais), nas quais apurou-se ter o agravado
classificado erroneamente o serviço prestado em suas notas
fiscais para tipo tributado com alíquota menor do que a prevista
para o serviço de consultoria. Ato contínuo, lavraram-se autos
de infração relacionados à diferença de ISSQN a recolher,
acrescidos de multas.
Desse modo, percebe-se que o proceder do Fisco,
ao reenquadrar o serviço prestado pelo agravado, numa
análise perfunctória da questão, foi correto.
Tecidas tais considerações, percebe-se que a tutela
antecipada em caráter antecedente requerida, de fato, não
apresenta os requisitos necessários para tanto, notadamente a
falta da fumaça do bom direito. Como demonstrado, o
reenquadramento promovido baseou-se em fiscalização, bem
como em disposição contratual efetuada pelo próprio agravado.
Desse modo, deve ser dado provimento ao